Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-08714
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2005/8714
Acusados :
Gil Moura Neto
Gil Schueler Moura
Maria Aparecida Moura de Araújo
Olga Schueler Moura Cucolo
Ementa:
Obtido o registro de companhia aberta, a companhia enviará à CVM, nos
prazos fixados, informações periódicas e eventuais previstas nos artigos
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93.
Descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e
17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa
Instrução, mantendo desatualizado o registro de companhia aberta
concedido pela CVM. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Preliminarmente;
1.1) Rejeitar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a proposta
de celebração de Termo de Compromisso.
1.2) Rejeitar a alegação da defesa de acusação inepta, considerada imprópria
pelo Colegiado da CVM no caso concreto, posto que a competência
sancionadora da CVM inclui sanções relacionadas com as regras editadas pela
própria CVM, conforme expressamente prevê o art. 11 da Lei no 6.385/76.
2) No mérito
1. Aplicar a pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao
acusado Gil Moura Neto, na qualidade de Diretor de Relação
com Investidores da SPSCS Industrial S.A., pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto
no art. 6o dessa Instrução, ao manter o registro de companhia
aberta desatualizado;

Absolver o acusado Gil Moura Neto, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da SPSCS Industrial
S.A., das imputações de: (i) elaboração das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2002 em desacordo
com o art. 176 da Lei no 6.404/76; (ii) não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2004,
descumprindo o disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76; e, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração
da Companhia, eleito em 28/04/00, (iii) não ter escolhido os auditores independentes para auditar as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social de 2003, descumprindo o disposto nos artigos 142, IX, e 177, § 3o, da Lei no
6.404/76; e (iv) não ter convocado as AGOs referentes aos exercícios de 2003 e 2004, descumprindo o disposto no
art. 142 da Lei no 6.404/76; e
2.3) Absolver os demais acusados, Gil Schueler Moura, Maria Aparecida Moura de
Araújo e Olga Schueler Moura Cucolo, administradores da SPSCS Industrial S.A.,
de todas as acusações que lhes foram imputadas, a saber: (i) manutenção
desatualizada do registro de companhia aberta na CVM; (ii) irregularidades na
elaboração das demonstrações financeiras, em desacordo com o art. 176 da Lei no
6.404/76; e (iii) não convocação das Assembléias Gerais Ordinárias referentes aos
1/8

exercícios findos em 31.12.03 e 31.12.04.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional –CRSFN.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes os acusados, Gil Moura Neto, Gil Schueler Moura, Maria Aparecida Moura de Araújo e Olga Schueler Moura
Cucolo, e os seus representantes, o advogado Carlos Roberto Fornes Mateucci, representante do acusado Gil Moura
Neto e a advogada Roberta Nogueira Camargo Pinto, representante dos demais acusados.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator e presidente da sessão, Maria Helena
de Santana e Waldir de Jesus Nobre, diretor-substituto.
Ausente o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que se declarou impedido de participar da sessão de
julgamento.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2007.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator e Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 154/168) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Gil Moura Neto, Maria Aparecida Moura de Araújo, Olga Schueler Moura Cucolo e Gil
Schueler Moura, administradores da SPSCS Industrial S.A ("Companhia") por (i) não manterem registro de
companhia aberta atualizado, (ii) irregularidades nas demonstrações financeiras de 2002 e 2003, e (iii) não
convocarem as Assembléias Gerais Ordinárias ("AGOs") referentes aos exercícios findos em 31.12.03 e
31.12.04.
2. De acordo com o IAN de 2002, última informação entregue pela Companhia à CVM, a administração da
Companhia era composta pelos seguintes membros (fls. 110): Gil Moura Neto, DRI; Maria Aparecida Moura de
Araújo, Vice-Presidente do conselho de administração; Olga Schueller Moura Cucolo, conselheira; e Gil
Schueles Moura, Diretor; todos eles eleitos em 30.04.02, com mandato de um ano.
3. Em 12.03.04, foi enviado o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/091/04 à Companhia (fls. 09/10), alertando que ela se
encontrava com o registro de companhia aberta desatualizado. Nos termos do ofício, os últimos formulários
entregues teriam sido as Demonstrações Financeiras Padronizadas ("DFPs") e o formulário de informações
anuais ("IAN")de 2002.
4. Nesse ofício, também foi solicitada a manifestação da Companhia a respeito da desatualização de seu registro
de companhia aberta, bem como o encaminhamento de cópias de todas as atas das assembléias gerais e
reuniões do conselho de administração e da diretoria, ocorridas entre 2000 e 2004, por meio das quais se
poderia identificar a composição da diretoria e do conselho de administração no mesmo período.
5. Em 01.04.04, a Companhia protocolou resposta ao ofício esclarecendo que (fls. 11/67):
i. as atas das assembléias, das reuniões do conselho de administração, aviso aos acionistas, dentre
outras, estariam sendo encaminhadas normalmente pelo sistema IPE;
ii. a dificuldade para entrega das demais informações (ITR, DFP, IAN) era relacionada com a grande
dificuldade financeira que a Companhia estaria atravessando; por isso, para reduzir custos, teria
terceirizado a contabilidade, que estaria dirigindo esforços para o encerramento do balanço patrimonial
de 2003, levantamento de créditos tributários, declarações anuais, mensais e trimestrais para a
Secretaria da Receita Federal e da Fazenda do Estado de São Paulo, dentre outros;
iii. as atas das AGOs de 2000, 2001, 2002 e 2003 e das reuniões do conselho de administração de 2000 a
2003, encaminhadas anteriormente, estariam sendo novamente enviadas;
2/8

iv. as atas referentes ao ano de 2004 seriam enviadas após 30.04.04, data limite para a realização das
respectivas assembléias.
6. No Termo de Acusação, a SEP apresentou as seguintes conclusões (fls. 154/168):
i. As DFs referentes ao exercício social de 2004; DFPs e IAN, referentes aos exercícios de 2003 e 2004
não teriam sido entregues à CVM. De acordo com a Instrução 202/93, o responsável por essas
informações é o DRI. Não haveria indício de que o conselho de administração e os demais diretores
tivessem atuado com diligência para manter atualizado o registro da Companhia. O estatuto social da
Companhia não delega a qualquer diretor atribuições específicas que afastem o dever de manter
atualizado o registro da Companhia.
ii. Teria ficado comprovado que as DFs de 31.12.02 não foram elaboradas corretamente, de modo a
exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas naquele exercício.
O art. 176 da Lei 6.404/76 dispõe que compete à diretoria elaborar tais DFs, uma vez que (a) haveria
indícios de que os laudos de avaliação dos imóveis não refletiriam seu valor de mercado, (b) a provisão
para contingências trabalhistas seriam inferiores ao valor correto, (c) o saldo da conta relativa ao
empréstimo a pagar ao Banco América do Sul não refletiria o valor da obrigação da companhia até a
data do balanço.
iii. As demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003 foram enviadas à CVM sem o
parecer do auditor independente e, por isso, o conselho de administração da Companhia teria
descumprido o art. 142, IX, da Lei 6.404/76.
iv. A diretoria da Companhia não teria elaborado as DFs referentes ao exercício de 2004.
v. Os conselheiros de administração da Companhia sequer convocaram as AGOs referentes aos
exercícios sociais de 2003 e 2004;
7. Antes de formular as acusações, constou do Termo de Acusação, ainda, a menção aos processos
administrativos prévios que resultaram em condenação de administradores da Companhia:
i. Rito Sumário RJ 1998/03454, instaurado em 21.09.98, por não ter encaminhado nos prazos devidos, as
informações previstas no art. 16 da Instrução 202/93, correspondentes ao período de 1996 a 1998, no
qual Gil Moura Neto foi punido com advertência;
ii. PAS 28/2000, instaurado em 02.10.00, para apurar a ocorrência de irregularidades relacionadas à
elaboração, aprovação e divulgação das DFs da Brasinca Industrial S.A, antiga denominação da
companhia, e não atualização do seu registro de Companhia aberta, a partir de 1998 até 2000, bem
como a eventual obstrução das atividades do conselho fiscal e abuso de poder dos acionistas
controladores, a partir de 1999, no qual Gil Moura Neto foi punido com multa, no valor de R$ 50.000,00;
iii. Termo de Acusação TA/RJ/2001/08280, instaurado em 09.08.01, para apurar a publicação das DFs
referentes ao exercício social de 2000 sem o parecer dos auditores independentes, no qual Gil Moura
Neto foi punido com multa, no valor de R$ 10.000,00 e os demais acusados absolvidos, dentre eles, Gil
Schueller Moura.
8. Foram imputadas aos Indiciados as seguintes responsabilidades:
i. Gil Moura Neto: na qualidade de Diretor Presidente e DRI da Companhia, eleito em 28.04.00: (i) pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em
infração ao disposto no art. 6o dessa Instrução, por não ter mantido, desde 14.08.01, o registro de
companhia aberta desatualizado; (ii) pela elaboração das DFs do exercício social de 2002, em
desacordo com o art. 176 da Lei 6.404/76; e (iii) por não ter feito elaborar as DFs do exercício findo em
2004, descumprindo o disposto no art. 176 da Lei 6.404/76. Na qualidade de Presidente do conselho de
administração, eleito em 28.04.00: (i) por não escolher os auditores independentes para auditar as DFs
referentes ao exercício social de 2003, descumprindo o disposto nos arts. 142, IX e 177, § 3o da Lei
6.404/76; (ii) por não convocar as AGOs referentes aos exercícios de 2003 e 2004, descumprindo o
disposto no art. 142, IV da Lei 6.404/76;
ii. Maria Aparecida Moura de Araújo: na qualidade de Vice-Presidente do conselho de administração, eleita
em 28.04.00: (i) por não ter mantido o registro de companhia aberta atualizado, desde 14.08.01,
descumprindo os arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no
3/8

art. 153 da Lei 6.404/76; (ii) por não convocar as AGOs referentes aos exercícios findos em 2003 e
2004, descumprindo o disposto no art.146, IV da Lei 6.404/76; (iii) por não escolher os auditores
independentes para auditar as DFs referentes ao exercício de 2003, descumprindo o disposto nos arts.
142, IX e 177, § 3o da Lei 6.404/76;
iii. Olga Schueller Moura Cucolo: na qualidade de Membro do conselho de administração, eleita em
28.04.00: (i) por não ter mantido o registro de companhia aberta atualizado, desde 14.08.01,
descumprindo os arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no
art. 153 da Lei 6.404/76; (ii) por não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2003 e
2004, descumprindo o disposto no art. 146, IV da Lei 6.404/76; (iii) por não escolher os auditores
independentes para auditar as DFs referentes ao exercício social de 2003, descumprindo o disposto nos
arts. 142, IX e 177, § 3o da Lei 6.404/76;
iv. Gil Schueller Moura: na qualidade de Diretor, eleito em 28.04.00: (i) por não ter mantido o registro de
companhia aberta atualizado, desde 14.08.01, descumprindo os arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93,
em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76; (ii) pela elaboração das DFs da
Companhia, referentes ao exercício de 2002, em desacordo com o art. 176 da Lei 6.404/76; (iii) por não
ter feito elaborar as DFs referentes ao exercício social de 2004, descumprindo o art. 176 da Lei
6.404/76.
Defesa de Maria Aparecida Moura de Araújo, Olga Schueller Moura Cucolo e Gil Schueller Moura
9. Os indiciados Maria Aparecida Moura de Araújo, Olga Schueller Moura Cucolo e Gil Schueller Moura
apresentaram defesa, em 17.04.06, expondo os argumentos a seguir (fls. 189/198):
(i) todos eles seriam pessoas idosas, com mais de oitenta anos de idade, e não atuam no mercado mobiliário.
(ii) Gil Schueller Moura ("GSM") não seria DRI da Companhia e, por isso, não teria responsabilidade pelas
imputações a ele formuladas;
(iii) Maria Aparecida Moura de Araújo ("MAA") e Olga Schueller Moura Cucolo ("OSM") não mais integravam o
conselho de administração desde 22.07.03;
(iv) no curto espaço de tempo que MAA e OSM teriam integrado o conselho de administração, a Companhia
enfrentava notória dificuldade financeira e operava no limite da sobrevivência;
(v) à época dos fatos, a atuação do conselho de administração e dos administradores teriam encontrado limites
nas forças e economias da Companhia e, por isso, não haveria como punir ou responsabilizar os indiciados
pelas eventuais falhas indicadas na acusação;
(vi) MAA e OSM não poderiam ser responsabilizadas pelos problemas de convocação das AGOs referentes
aos exercícios findos em 2003 e 2004, pois teriam se retirado do conselho de administração em julho de 2003;
(vii) além disso, essas AGOs teriam sido regularmente convocadas e a competência para a convocação da
AGO seria da diretoria;
(viii) também não seria atribuição de GSM a convocação da assembléia, pois não sendo o responsável pelas
relações com investidores, nos termos do art. 158 da Lei 6.404/76;
(ix) com relação à publicação das DFs de 2002 e 2004, ao contrário do que afirmou a acusação, elas teriam
sido regularmente publicadas, na forma da Lei, e auditadas por empresa independente;
(x) também ao contrário do que consta da acusação, os Indiciados teriam escolhido para realizar a auditoria
independente a empresa Senguer – Wagner Auditores S.C, mas o trabalho dos auditores teria sido
interrompido em razão da falta de recursos da Companhia;
(xi) a falta de condições financeiras representaria motivo de força maior, que exoneraria a responsabilidade dos
administradores, além do que não teria havido dolo, ou culpa;
(xi) tanto a validade das AGOs como a contratação dos auditores teriam, portanto, sido superadas pela decisão
judicial, no âmbito da Apelação no 378.708-4/9-00, na qual o Tribunal de Justiça de São Paulo teria
reconhecido a inexistência de responsabilidade dos administradores, por quaisquer das eventuais
irregularidades tratadas nesse processo administrativo;
4/8

(xii) com relação à atualização do registro da Companhia, MAA e OSM não poderiam ser punidas por essa
acusação, pois o conselho de administração não seria o responsável pela atualização dos registros;
(xiii) esse argumento seria aplicável, também, a GSM, que também não poderia ser punido, na qualidade de
diretor da Companhia, pois, como a CVM já teria decidido, a manutenção do registro de companhia aberta
seria de responsabilidade do DRI e, por isso, não poderia ser responsabilizado;
(xiv) os indiciados também propuseram a celebração de termo de compromisso.
Defesa de Gil Moura Neto
10. Gil Moura Neto ("GMN") apresentou defesa, em 20.04.06, com os seguintes argumentos (fls. 224/242):
i. preliminarmente, alega que teria havido violação da ampla defesa pela acusação, por não descrever a
conduta supostamente irregular atribuída ao Indiciado, e ilegalidade no procedimento, pois a Instrução
não poderia estabelecer obrigação, cominar penalidade ou definir conduta ilícita, devendo o processo
ser extinto, pois a acusação seria inepta;
ii. sobre o mérito, as DFs referentes aos exercícios de 2002 e 2004 teriam atendido ao disposto na Lei
6.404/76 e as demonstrações do exercício de 2002 teriam sido feitas de forma clara, exprimindo a real
situação da Companhia;
iii. a falta de auditoria independente sobre as DFs de 2003 não teria comprometido a validade do ato,
conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação 378.708-4/9);
iv. as DFs de 2004 teriam atendido ao disposto na lei, não tendo a CVM esclarecido qual seria a suposta
falha nas informações prestadas;
v. o registro da Companhia não teria sido atualizado por motivo de força maior, ou seja, a precária situação
financeira da Companhia, pois os poucos recursos seriam destinados integralmente à sobrevivência da
Companhia;
vi. embora os auditores externos tivessem sido escolhidos, não poderiam completar seus serviços por falta
de recursos da sociedade, o que não poderia ser imputado a seus administradores ou conselheiros;
vii. GMN teria sempre atuado sem culpa ou dolo, o que excluiria qualquer penalidade que lhe pudesse ser
aplicada;
viii. GMN propôs a celebração de termo de compromisso.
Proposta de Termo de Compromisso
11. Em 19. 05.06, os acusados propuseram à CVM Termo de Compromisso (fls. 301/304 e 307/308), nos
seguintes termos: o Indiciado Gil Moura Neto se comprometeria a atualizar o registro de companhia aberta da
Companhia e os demais Indiciados se comprometeriam a não mais atuar como administradores da Companhia.
12. Em 03.10.06, o Colegiado rejeitou a proposta de celebração do Termo de Compromisso, seguindo o
entendimento manifestado pela Procuradoria Especializada Federal ("PFE") e pelo Comitê de Termo de
Compromisso, que opinaram pela não oportunidade e conveniência das propostas (fls. 310/314, 320/329 e
331/332).
13. GMN requereu, em 15.12.06, reconsideração do Termo de Compromisso, sob o argumento de que teria sido
desconsiderado o fato de que a Companhia não atua no mercado de valores mobiliários e que a eventual falta
de alguma informação não comprometeria nem prejudicaria o mercado (fls. 340/344). Os demais Indiciados
também requereram a reconsideração do Termo de Compromisso, em 20.12.06, reiterando os seus
argumentos anteriormente apresentados.
É o relatório.
Voto
14. Primeiramente, deve-se apreciar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a proposta de celebração
de Termo de Compromisso. O fundamento do pedido seria a omissão da decisão em considerar dois argumentos
apresentados (a Companhia não atuaria no mercado de valores mobiliários e inexistência de prejuízo ao mercado).
5/8

15. É pacífico na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que o órgão judicante não precisa apreciar
todos os argumentos apresentados para que a decisão seja considerada como fundamentada, conforme exige a
Constituição Federal e as diversas leis processuais existentes, desde que exponha os fundamentos utilizados para a
tomada de decisão. Sem prejuízo, se analisarmos os argumentos específicos utilizados, é possível concluir que eles
poderiam justificar a aceitação de uma proposta de termo de compromisso menos onerosa do que a de uma
companhia que não apresenta as mesmas características. Ocorre, no entanto, que os precedentes do Colegiado não
indicariam, mesmo nesse caso, a celebração de uma proposta de termo de compromisso sem contrapartida
financeira, que sirva como inibidora da mesma conduta por terceiros, especialmente tendo em vista a reincidência
específica de um dos indiciados, como é o caso da proposta feita. Dessa forma, embora não tenha havido qualquer
omissão na decisão original que justifique a apreciação do pedido de reconsideração, os argumentos não referidos
expressamente na decisão tomada não justificariam a aceitação da proposta formulada.
16. Ainda antes de analisar o mérito, é preciso apreciar a preliminar argüida por GMN. Para ele, a acusação seria
inepta por não descrever a conduta supostamente irregular, cerceando o direito à informação e à ampla defesa; e a
ilegalidade do processo administrativo por não possuir força de lei apta a cominar penalidade ou definir conduta ilícita.
17. Essa preliminar parece-me imprópria, no caso concreto. Em primeiro lugar, a competência sancionatória da CVM
inclui sanções relacionadas com as regras editadas pela própria CVM conforme expressamente prevê o art. 11 da Lei
6.385/76. Além disso, as imputações feitas a GMN referem-se ao descumprimento de um dever jurídico imposto pela
Lei 6.404/76 e pela Instrução 202/93. Trata-se, portanto, de omissão, cabendo ao órgão acusador, tão somente,
comprovar que o indiciado estava sujeito ao "dever" e que tal "dever" não teria sido cumprido. Isso, parece-me, está
descrito de forma apropriada na acusação. A responsabilização do indiciado seria, então, uma questão de mérito e
não de preliminar. No que se refere à imputação referente à incorreição das DFs de 2002, suas falhas serão objeto da
análise de mérito.
18. No mérito, vou começar pelas falhas das DFs de 2002, uma vez que, em tese, pode atingir todos os indiciados.
Antes de analisar o mérito dessa imputação, é preciso esclarecer que o Termo de Acusação apenas informa a
existência de inadequação, fazendo referência a análises, mas não indicaria quais falhas seriam essas. Nos termos
da atual redação da Deliberação 457/02, não aplicável ao presente processo, uma tal acusação não poderia ser feita.
No caso concreto, como não há essa possibilidade, eventual contradição, dúvida ou imperfeição deve ser resolvida a
favor dos indiciados.
19. Da leitura do ofício da SEP para a Companhia (fls. 90/92) a que se refere o Termo de Acusação, (i) haveria
indícios de que os laudos de avaliação dos imóveis não refletiriam seu valor de mercado, (ii) a provisão para
contingências trabalhistas seriam inferiores ao valor correto, (iii) o saldo da conta relativa ao empréstimo a pagar ao
Banco América do Sul não reflete o valor da obrigação da companhia até a data do balanço.
20. Como suporte a essa acusação, consta do processo o parecer dos auditores independentes, o questionamento da
CVM e as análises da SEP e da Superintendência de Normas Contábeis ("SNC") e os esclarecimentos prestados pela
Companhia.
21. Esses documentos parecem-me insuficientes para comprovar a acusação. Primeiramente, o parecer dos auditores
independentes é uma opinião, que embora possa ser utilizado como elemento de convicção, não é prova suficiente,
pois não contém os documentos que substanciam a opinião. Os demais documentos também não são suficientes para
se fazer um juízo de valor baseado em fatos.
22. Com relação aos "indícios de que os laudos de avaliação dos imóveis não refletiriam seu valor de mercado", não
se indica quais indícios seriam esses. Ou seja, não há como os indiciados se defenderem dessa acusação, ou como o
julgador tomar uma decisão do mérito de tal afirmação. É bem verdade que a opinião da SNC fala na "necessidade de
requerer da Companhia, que o seu ativo imobilizado seja registrado por seu valor de recuperação, conforme
preconizado no item 44 do Pronunciamento Ibracon aprovado pela Deliberação CVM no183/95". Outro ponto não
observado pela SPSCS concerne ao conteúdo da nota explicativa que, tendo em vista a opção pelo critério de
reavaliação, não atende ao disposto no item 67 do referido Pronunciamento". Deve-se notar que, embora a
observação da SNC indique o que deveria ser feito, não explica o que foi feito de errado nessa parte. Ou seja, não
descreveu a conduta infratora das normas existentes.
23. Já a análise da insuficiência da contingência trabalhista dependeria da análise dos pareceres dos advogados ou
das próprias reclamações. Nos autos, há, tão somente, a afirmação dos auditores independentes de que tais
pareceres indicam um valor mais elevado (fls. 111). Essa informação é contradita pela afirmação da Companhia de
fls. 82. Fica-se, portanto, entre a afirmação da Companhia e a do auditor independente, que, na ausência de prova em
contrário, obriga à absolvição.
6/8

24. O último ponto que substancia a imputação é que "o saldo da conta relativa ao empréstimo a pagar ao Banco
América do Sul não reflete o valor da obrigação da companhia até a data do balanço". Não há, nos autos, o valor do
saldo apresentado. A nota explicativa (fls. 124) informa que o valor da execução é de R$9.200.000,00 e em proposta
de acordo no valor de R$3.390mil. Não há, nos autos, cópia do contrato de empréstimo, que parece ser uma prova
essencial a essa acusação (ausente confissão). Embora essas informações permitam supor que há algo de errado,
não há uma descrição suficiente seja dos fatos, seja do normativo infringindo. Assim, não há como se condenar os
indiciados quanto a essa infração.
25. Sobre a acusação de elaboração irregular das DFs correspondentes ao exercício de 2003, em razão da
inexistência de parecer dos auditores independentes, parece-me que a administração da Companhia pode ter agido
corretamente, nos termos do que já decidiu o Colegiado no PAS 2933/2005, julgado em 11.01.06, entre outros, pois,
na falta de recursos, conseguiu preparar as DFs, embora não tenha tido recursos para pagar os auditores
independentes. Por essa razão, creio que não se deve haver responsabilização do DRI ou dos demais
administradores com relação à falta de parecer dos auditores independentes nas DFs de 2003.
26. Ainda sobre a contratação dos auditores independentes, é de se notar que GMN apresentou cópia da Carta-
proposta para auditoria das demonstrações relativas ao exercício social findo em 31.12.03 enviada à Senger Wagner
Auditores S.C. e justificou o não cumprimento do contrato em razão da ausência de recursos para pagamento dos
auditores. Esse argumento é compatível com a situação econômica da Companhia.
27. Quanto ao não envio das informações obrigatórias, que manteve o registro de companhia aberta desatualizado
desde 14.08.01, é assente o entendimento de que compete exclusivamente ao DRI o envio e atualização dessas
informações, nos termos do art. 6o da Instrução 202/93, como argüiram os indiciados (ver, entre outros, PAS
2106/2006, julgado em 08.11.06, PAS 1266/2006, julgado em 29.08.06, e PAS 8528/2005, julgado em 24.01.07),
admitindo-se a responsabilização dos demais administradores apenas em circunstâncias especiais. A acusação não
apresenta nenhuma circunstância especial que justifique, neste caso, a responsabilização desses administradores, o
que me obriga a absolver os conselheiros de administração e o outro diretor (GSM).
28. Com relação a GMN, que era o DRI, desde 28.04.00, deve-se reconhecer que a ele cumpria o dever jurídico de
preparar e apresentar os formulários exigidos pela Instrução 202/93. A má situação financeira da Companhia não é
excludente de responsabilidade para a não preparação do IAN, que tem custo reduzido, e, quando as DFs são
preparadas (como no caso concreto) da DFP. Assim, entendo que GMN não se desincumbiu de seu dever de
preparar e apresentar esses formulários à CVM, razão pela qual deve ser responsabilizado.
29. Já no que se refere às AGOs referentes aos exercícios de 2003 e 2004, os indiciados apresentaram edital de
convocação para os dias 30.04.04 e 28.04.05, respectivamente (fls. 210 e 213). Apesar disso, a ata não foi anexada
aos autos. Consta no sistema da CVM que a última ata de AGO enviada foi a de 30.04.03. Nada obstante, a obrigação
dos conselheiros restringe-se à convocação das assembléias e não sobre a sua realização (ver PAS RJ 2005/3108).
A acusação reconhece essa limitação de responsabilidade, ao imputar aos conselheiros apenas a não convocação.
Por esse motivo, com a comprovação da convocação, resta comprovado o cumprimento da obrigação.
30. Ainda sobre essa questão, é de se notar que o argumento de MAM e OSM de que renunciaram ao cargo de
conselheiras em 22.07.03 não poderia ser acolhido, pois não há, nos autos, qualquer prova dessa renúncia.
Conclusão
31. Tendo em vista as razões expostas, voto pela aplicação da pena de multa no valor de R$ 15.000,00 ao Indiciado
Gil Moura Neto, na qualidade de DRI da Companhia, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa Instrução, por ter mantido, desde
14.08.01, o registro de companhia aberta desatualizado. A multa foi fixada no valor base de outros processos julgados
por este Colegiado (PAS 1559/2006, de 26.09.06, PAS 3646/2005, julgado em 14.12.05, PAS 5238/2004, julgado em
28.03.05), tendo se mantido esse valor pois as circunstâncias atenuantes (precariedade financeira e ausência de
valores mobiliários em circulação) e agravantes (reincidência de GMN na mesma infração, no PAS 3454/1998, julgado
em 20.10.98) parecem ter o mesmo valor, anulando-se.
32. Voto, ainda, pela absolvição de Gil Moura Neto com relação às demais imputações e a absolvição total dos demais
Indiciados.
É o voto.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2007.
7/8

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Voto proferido pelo diretor substituto Waldir de Jesus Nobre, na Sessão de Julgamento do dia 13 de fevereiro
de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor Diretor-relator.
Waldir de Jesus Nobre
Diretor substituto
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 13 de fevereiro de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor Diretor-relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
8/8